Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO POPULAR. SETOR DE DIVERSÕES SUL (SDS). FACHADA LESTE. PAINÉIS LUMINOSOS. PUBLICIDADE. LIMITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. ANTINOMIA. APARENTE. NORMAS. ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. PRINCÍPIO. SEPARAÇÃO. PODERES.

1. O limite de vinte e cinco por cento (25%) da fachada para qualquer modalidade de publicidade fixada em edificação localizada no Plano Piloto não incide na fachada leste do Setor de Diversões Sul (SDS), voltada para o Setor Cultural Sul (SCTS).

2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. Cabe à Administração Pública decidir sobre a aprovação de painéis luminosos desde que atendidos os critérios estabelecidos pelas normas de regência.

3. Apelação e remessa necessária desprovidas.